Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ILEGAL DE MEDICAMENTO. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO. ART. 118 DO CPP

1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

2. Incabível a restituição de veículo apreendido ou a nomeação do suposto proprietário como fiel depositário, quando o contexto em que se deu a apreensão revela ser o objeto importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação à prática delitiva (se utilizado como instrumento ou se produto do crime), circunstância que será devidamente apreciada por ocasião da instrução probatória.

3. Recurso conhecido e desprovido.